Tribunal: TJMT
Processo: 0002434-16.2019.8.11.0033
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PJe
Apelação n. 0002434-16.2019.8.11.0033
Apelantes: Daniel Moises Valeriano de Lima e Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Apelados: Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Julieny Maria da Silva
Juízo de Origem: 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
Considerando que os autos retornaram sem o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, renove-se a vista ao membro do parquet para requerer o que entender de direito.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator